Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. MEDIDA EXCEPCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE POTENCIAL DO ALIMENTANDO PARA O TRABALHO. POSSSIBILIDADE DE SE SUSTENTAR SOZINHO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros é medida excepcional e, em regra, transitório, encontrando fundamento nos princípios da solidariedade e dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.
2. A pensão entre ex-cônjuges ou ex-companheiros não está limitada somente à prova do binômio necessidade-possibilidade, porque devem ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentando para o trabalho, ou seja, sua possibilidade de se sustentar sozinho.
3. A fixação de alimentos provisórios em favor de filho menor de idade visa atender uma emergência inicial e transitória e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil e o princípio da proporcionalidade.
4. O pedido de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades dos alimentandos quanto das possibilidades do alimentante.
5. A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal impõem o indeferimento do pedido de majoração.
6. Agravo de instrumento desprovido.